Tribunal: TJSP
Processo: 1002535-89.2016.8.26.0270
Classe: Embargos / Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõem a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1022 e seus incisos, do Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõem a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1022 e seus incisos, do Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos trazidos pela parte, basta que tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua convicção – Precedentes deste Egrégio Tribunal, do STJ e STF.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994764
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no
1002535-89.2016.8.26.0270/50000, da Comarca de Itapeva, em que é embargante
JOEL GONZALEZ, é embargado INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS
DE SÃO PAULO - IPESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1002535-89.2016.8.26.0270/50000 -Voto no 25775 (AHC)
2
VOTO No 25775
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002535-89.2016.8.26.0270/50000
COMARCA: ITAPEVA
EMBARGANTE: JOEL GONZALEZ
EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO - IPESP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade - Efeitos Infringentes
O acolhimento dos embargos declaratórios predispõem a
ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1022 e
seus incisos, do Código de Processo Civil, quais sejam, a
ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até
mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser
em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao
julgado Inexistência de quaisquer dessas hipóteses O
julgador não está obrigado a se manifestar expressamente
sobre todos os argumentos trazidos pela parte, basta que
tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua
convicção Precedentes deste Egrégio Tribunal, do STJ e
STF.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Joel Gonzalez em face do v. acórdão (fls. 332/344) proferido na
apelação no 1002535-89.2016.8.26.0270, que negou provimento ao
recurso interposto pelo exequente, mantida integralmente a r. sentença
que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos
arts. 783 c/c 771 e 924, inciso I, do CPC.
Alega o embargante omissões no julgado,
representadas por violações à coisa julgada, ao direito adquirido e ao ato
jurídico perfeito, requerendo, pois, o prequestionamento das matérias
arguidas.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração opostos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1002535-89.2016.8.26.0270/50000 -Voto no 25775 (AHC)
3
pois tempestivos, mas os rejeito no mérito, pois não há no julgado
qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
Os argumentos constantes do presente recurso
demonstram a insatisfação da parte embargante com a r. decisão
proferida, que não acolheu a fundamentação apresentada, em nítida
intenção infringente.
Resta evidente ter sido a matéria analisada de
forma exauriente e na medida exata para o seu deslinde, inexistindo
acréscimos a serem feitos no julgado. Aliás, o próprio recurso em
absolutamente nada inova naquilo que já foi apreciado, não repercutindo
no julgado.
Na verdade, há confronto entre o que ficou
decidido e a tese sustentada pelo embargante, que não foi aceita pela E.
Turma Julgadora. Nesse caso, é forçoso convir que o inconformismo
manifestado se reveste de nítido caráter infringente ao julgado e como
tal não comporta apreciação em sede de embargos de declaração.
Frise-se que, se a apreciação não atendeu o
posicionamento do embargante, não cabe em sede do presente recurso a
irresignação, o que em princípio eventualmente poderá ser discutido em
Tribunal Superior, desde que haja a sua admissão.
Desta forma, eventual apreciação do pedido
formulado
nos
presentes
embargos
acarretaria
na
indubitável
reapreciação do mérito e, até mesmo, na hipótese de acolhimento dos
referidos embargos, dar-se-ia efeitos infringentes ao referido julgado.
Como é cediço, os embargos de declaração não
se prestam à manifestação de inconformismo da parte em relação à
decisão proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1002535-89.2016.8.26.0270/50000 -Voto no 25775 (AHC)
4
Veja-se, a propósito, julgado publicado no
Informativo no 0046, do Superior Tribunal de Justiça, período: 7 a 11 de
fevereiro de 2000, a pedido de sua Quinta Turma:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
O Tribunal a quo acolheu os embargos de
declaração, com efeitos infringentes, para não
reconhecer o direito dos autores ao reajuste de
84,32% referente à variação do IPC em março
de 1990, em virtude do entendimento firmado
no STF contrário ao aumento. A Turma deu
provimento ao recurso porque o entendimento
neste Superior Tribunal e no Supremo Tribunal
Federal é de que os embargos declaratórios não
são meio processual adequado para reexame
da matéria de mérito com o objetivo de ajustá-
la
à
orientação
posteriormente
firmada.
Precedentes citados - no STJ: EDcl no EREsp
75.197-SP, DJ 23/6/1997; REsp 141.758-DF,
DJ 1o/2/1999; REsp 137.041-RS, DJ 2/3/1998,
e EDcl no MS 6.311-DF, DJ 17/12/1999; - no
STF: EDcl no ROMS 22.835-4, DJ 23/10/1998, e
Ag 165.432-PR, DJ 3/10/1997.” (REsp 199.438-
RJ,
Rel.
Min.
Felix
Fischer,
julgado
em
8/2/2000, publicado no Informativo no 0046,
Período: 7 a 11 de fevereiro de 2000., da
Quinta Turma) (g.n.)
Ademais, já é pacífico tanto nesta Câmara,
quanto neste Egrégio Tribunal de Justiça, que o julgador não está
obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos
trazidos pela parte, basta que tenha encontrado motivo suficiente para
fundamentar a sua convicção. Respeitada, pois, essa premissa, não há
que se falar em ocorrência de quaisquer dos motivos do art. 1022 do
Novo Código de Processo Civil (art. 535 do CPC/73). Veja-se, a
propósito, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO _ AÇÃO CIVIL
PÚBLICA _ IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

O litígio versa sobre eventual existência de
danos ao erário
Competência da Justiça
Estadual
Inocorrência de infração ao artigo
114 da Constituição Federal, que rege a
competência da Justiça do Trabalho Propósito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1002535-89.2016.8.26.0270/50000 -Voto no 25775 (AHC)
5
exclusivo de prequestionamento
Ausência de
omissão, contradição ou obscuridade a ser
sanada
Não preenchimento dos requisitos
inerentes ao recurso, expressamente exigidos
pelo artigo 535 e seus incisos do Código de
Processo Civil
Inadmissibilidade - Rejeição.
(Embargos de Declaração no 640.219.5/7-01,
Relator Desembargador Dr. Prado Pereira, 12a
Câmara de Direito Público Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão -
Inocorrência - Acórdão que rejeitou outros
embargos
de
declaração
-
Alegação
do
embargante
de
necessidade
de
prequestionamento
-
Inadmissibilidade
-
Prequestionamento já ocorrido e examinado
pela turma julgadora - Juiz não está obrigado a
responder todas questões das partes - Julgado
que enfrentou bem a quaestio juris levantada -
Observância ao artigo 535, II, do Código de
Processo Civil - Embargos não conhecidos - O
Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações
das
partes,
quando
já
tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão,
nem
se
obriga
a
ater-se
aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos.
(Relator:
Quaglia Barbosa - Embargos de
Declaração
n.o
226.247-2
-
São
Paulo
-
16.08.94)”
No
mesmo
sentido,
vide:
Embargos
de
Declaração no 307.985.5, Relator Desembargador Luiz Ganzerla;
Embargos de Declaração no 182.852.5/5-1, Relator Desembargador
Aroldo Viotti e Embargos de Declaração no 334.027.5-2/1, Relator
Desembargador Francisco Vicente Rossi, todos desta 11a Câmara de
Direito Público.
Já disse, inclusive, o Superior Tribunal de
Justiça: “a função judicial deve ser marcada pela atuação prática, sendo
de relevo a análise das teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa" (STJ, 2a Turma, REsp n. 15.540-SP,
Rel. Min. Ari Pargendler, j. 1-04-1996, DJU 06-05-1996, p. 14.399).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1002535-89.2016.8.26.0270/50000 -Voto no 25775 (AHC)
6
Consigne-se, no mais, inexistir ofensa aos
dispositivos legais e constitucionais mencionados nos presentes embargos.
Ante o exposto, tendo em vista a inexistência
de qualquer vício no julgado embargado, meu voto é pela rejeição dos
presentes embargos de declaração.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator